Tribunal: TJMT
Processo: 0014617-15.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014617-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIAN KELLEN PENASSO - CPF: 212.750.318-03 (APELADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO - CPF: 603.874.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ARIEL TONIAZZO - CPF: 777.461.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0014617-15.2019.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por VIVIAN KELLEN PENASSO, julgou o pedido procedente homologando
“por sentença o reconhecimento da procedência do pedido da embargante, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC”
determinando
“o cancelamento da averbação premonitória realizada nos autos da ação de execução (autos nº 0002751-63.2014.8.11.0041), que recaiu sobre o imóvel matriculado sob nº 106.582 no registro imobiliário do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT”
; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais ao apelante/embargado, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (
cf. Id. nº 179108414)
.

O apelante sustenta em suas razões recursais, que a ora apelada opôs Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que o imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução era de propriedade de seu ex-cônjuge, executado naqueles autos, e é sua residência familiar, motivo pelo qual o bem estaria acobertado pela impenhorabilidade, afirma o Banco/apelante que diante de tais fundamentos, concordou com a baixa da constrição e pugnou pela procedência do pedido, asseverando que, como não houve pretensão resistida da sua parte, inclusivamente, tendo apresentado desistência da penhora realizada, não há como ser mantida sua condenação ao pagamento das verbas sucumbências.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, afastando a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, alternativamente, requer que seja minorado o valor, por considerar este exorbitante (cf. Id. nº 179108415).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 179108421, a apelada refuta os fundamentos recursais, e pede o desprovimento do recuso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que, a embargante/apelada opôs Embargos de Terceiros contra BANCO BRADESCO S.A, aduzindo ser proprietária e possuidora do imóvel matriculado sob o número 106.582, localizado na cidade de Cuiabá/MT, o qual foi penhorado nos autos da ação de execução extrajudicial nº 0002751-63.2014.8.11.0041.

Aduziu que,
“foi casada como o Sr. Max Ariel Toniazzo, por aproximadamente 12 anos (...) de desta união sobrevieram os filhos menores Arthur com idade de 15 anos e Beatriz com idade de 10 anos”
tendo adquirido juntamente com seu ex cônjuge durante a união um único imóvel, sendo este o objeto da lide, sustentou que, foi homologado o divórcio em setembro de 2018, onde restou determinado que a guarda provisória dos menores, permaneceria como a genitora.

Narra que após do transito em julgado da homologação do Divórcio Consensual, dirigiu-se
“ao Cartório do 62 Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, para que tl ato jurídico fosse devidamente averbado, na matrícula do único imóvel que possui e, onde reside com seus filhos”
sendo
“surpreendida com penhoras, averbações e restrições, das quais jamais fora intimada ou sequer tivera notícia”
.

Em sua resposta o Banco/apelante, suscitou as preliminares de
“Litisconsórcio Passivo Necessário
” e
“Ausência de Interesse Processual”
, e no mérito, anuiu com o pleito da autora, deixando de oferecer resistência, alegando não ter dado causa ao ajuizamento da ação, requerendo
que tal encargo fosse imputado a embargante/apelada, em conjunto com o devedor/executado, visto que deram causa à propositura da demanda.

Sobreveio a sentença apelada, que acolheu o pedido inicial, condenado o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Destarte, a controvérsia recursal se restringe na verificação da possibilidade de condenação do Banco/embargado/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados pelo magistrado singular, haja vista a aplicação da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade.

A matéria em questão (distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro) já foi enfrentada e decidida diversas vezes pelo eg. STJ, que, inclusive, já sumulou o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula nº 303), e, mais recentemente, no julgamento do REsp nº 1452840/SP, datado de 14.09.2016, afetado à Segunda Seção, conforme o rito do art. 1.010 do CPC, uniformizou o entendimento de que, “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

In casu
, a parte embargada em sua contestação anuiu com o pleito da embargante/apelada, deixando de oferecer resistência,

desse modo, não há falar em resistência à pretensão inicial.

Outrossim, infere-se da matrícula que o imóvel não foi gravado como bem de família, de modo que não era possível ao Banco/apelante à época da indicação do bem à penhora ter prévio conhecimento deste fato.

Logo, considerando que o Banco não deu causa ao ajuizamento da ação, assim como não resistiu à pretensão da embargante, inviável sua condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. Ônus da sucumbência. Concordância do exequente com o levantamento da constrição. Ausência de pretensão resistida. Condenação ao pagamento do ônus de sucumbência afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP RAC 1117671-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020;

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação do Banco/embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da embargante/apelada.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023